Tribunal: TJMT
Processo: 1026169-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026169-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (RECORRENTE), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.591.651/0001-43 (RECORRIDO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FAST-FOOD. COMPRA VIA APLICATIVO PARA RETIRADA NO LOCAL. TENTATIVA DE RETIRADA FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PELO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO EM PARTE.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes, visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 54,90 por danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais.

No presente caso, a parte reclamante realizou a compra de um BIG MAC pelo aplicativo do McDonald's às 23h05 do dia 19/12/2023 (terça-feira), no valor de R$ 54,90 (cf. Id. 237846154). Contudo, o pagamento só foi efetuado às 01h06 do dia 20/12/2023 (quarta-feira) (cf. Id. 237846153). Ao tentar retirar o pedido durante a madrugada, a reclamante não obteve êxito, pois o estabelecimento estava fechado. Posteriormente, ao solicitar o reembolso, o pedido foi negado devido ao preenchimento incorreto do formulário, com a indicação errada do número do pedido (cf. Id. 237846156).

Embora a parte reclamante tenha alegado desconforto com a situação, o transtorno decorreu de sua própria desatenção em relação ao horário de funcionamento do estabelecimento. A captura de tela anexada aos autos (cf. Id. 237846155), que supostamente informaria o horário de funcionamento das 07h00 às 04h00, não apresenta data ou horário de captura e pode ser facilmente manipulada, tornando-a imprestável como prova. Ademais, há sinalização clara e visível na entrada do estabelecimento informando o horário correto de funcionamento (cf. Id. 237846175), o que impede a alegação de desconhecimento por parte da reclamante.

Assim, a prova apresentada é insuficiente para comprovar as alegações da parte reclamante. Diante da inobservância do horário de funcionamento, não há que se falar em danos morais, restando apenas configurado o direito ao reembolso do valor pago, uma vez que o serviço não foi prestado. A sentença, portanto, deve ser reformada para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se apenas o ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 54,90.

Recurso da reclamante desprovido. Recurso do reclamado provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024